Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Ana das Graças Carvalho Silva em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, suspendera por 3 (três) meses a tutela de urgência anteriormente deferida, que, de sua vez, cominara ao ente público a obrigação de fornecer-lhe a dose inicial do medicamento necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, que lhe fora prescrito por profissional de saúde devidamente habilitado. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, além da nuança de que a medicação prescrita é de alto custo, diante da decretação de emergência de saúde pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus, os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde local devem ser concentrados às ações de tratamento dos doentes atingidos pela Covid-19 e na prevenção da saúde da população, tornando ilegítima a consumação de obrigação que alcança vultosa expressão em benefício duma única cidadã. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sequestro da quantia de R$ 149.340,00 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais), necessária à aquisição do medicamento individualizado para o tratamento da enfermidade que a aflige, pelo período de 3 (três) meses, em consonância com os orçamentos que exibira, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, padecendo de neoplasia escamosa de assoalho da boca (câncer em estágio avançado), necessita, por prescrição médica, de fazer uso contínuo e ininterrupto, observada a posologia que lhe fora prescrita, do medicamento Opdivo (Nivolumabe). Observara que, conquanto necessite fazer uso contínuo do remédio que individualizara para tratamento da enfermidade que a acomete, não detém condições financeiras para adquiri-lo. Mencionara que, nesse contexto, aviara em desfavor do agravado ação cominatória e, em sede de decisão de tutela urgência, fora cominado ao ente distrital a obrigação de lhe fornecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a dose inicial da medicação que individualizara. Pontuara que o agravado, regularmente intimado, não cumprira o obrigação que lhe fora debitada, e, diante do descumprimento da ordem judicial, postulara ao juízo singular o sequestro da quantia de R$ 149.340,00 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais), necessária para a aquisição do medicamento individualizado para o tratamento da enfermidade que a aflige, pelo período de 3 (três) meses. Mencionara que, ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que suspendera por 3 (três) meses a tutela de urgência anteriormente deferida, sob o fundamento de que “em razão da pandemia de covid-19, não é possível sacrificar os recursos para outra finalidade senão a epidemia[1]”. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparo. Assinalara que, diante da recalcitrância do agravado no cumprimento da ordem judicial liminar, deveria ter sido determinado o sequestro de verbas públicas suficientes para a aquisição do fármaco do qual necessita, porquanto trata-se de medida legalmente admitida e apropriada para consumação do determinado. Asseverara que o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias e garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, conforme previsão albergada na Constituição Federal, que assegurara às pessoas mais necessitadas o fornecimento gratuito de medicamentos. Aduzira que, a par da gravidade da pandemia decorrente do novo coronavírus, não sobeja possível se olvidar as demais doenças que continuar afligiam as pessoas. Destacara que padece de câncer em estágio avançado e o medicamento individualizado é essencial para seu tratamento e sobrevida. Pontuara que o sequestro da quantia que individualizara não comprometerá seriamente as finanças do Distrito Federal a ponto de impedir o combate à pandemia de Covid-19. Ressaltara que, no dia 07 de maio do corrente ano, fora aprovado projeto de lei de socorro emergencial aos estados, municípios e ao Distrito Federal, ensejando que, diante do novo aporte de recursos decorrente dessa nova lei, não sobeja possível se afirmar que essa unidade federativa não ostenta recursos para arcar com o fomento do medicamento do qual necessita para tratamento de sua saúde. Acentuara, alfim, que, afigurando-se desprovida de sustentação, a decisão devolvida a reexame deve ser reformada de forma a ser assegurada a medida de sequestro da quantia individualizada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Ana das Graças Carvalho Silva em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, suspendera por 3 (três) meses a tutela de urgência anteriormente deferida, que, de sua vez, cominara ao ente público a obrigação de fornecer-lhe a dose inicial do medicamento necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, que lhe fora prescrito por profissional de saúde devidamente habilitado. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, além da nuança de que a medicação prescrita é de alto custo, diante da decretação de emergência de saúde pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus, os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde local devem ser concentrados às ações de tratamento dos doentes atingidos pela Covid-19 e na prevenção da saúde da população, tornando ilegítima a consumação de obrigação que alcança vultosa expressão em benefício duma única cidadã. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sequestro da quantia de R$ 149.340,00 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais), necessária à aquisição do medicamento individualizado para o tratamento da enfermidade que a aflige, pelo período de 3 (três) meses, em consonância com os orçamentos que exibira, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que suspendera, por 3 (três) meses, a tutela de urgência anteriormente deferida em favor da ora agravante, que, de sua vez, cominara ao ente público a obrigação de fornecer-lhe a dose inicial do medicamento necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, que lhe fora prescrito por profissional de saúde devidamente habilitado. Consignada essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme pontuado, a agravante aviara em desfavor do agravado ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que cominasse ao Distrito Federal a obrigação de, no prazo que individualizara, fornecer-lhe, na quantidade e regularidade que especificara, o medicamento que nominara, e, ao final, confirme essa cominação, assegurando-lhe o recebimento do fármaco do qual necessita para o tratamento da enfermidade que a acomete. O eminente juiz da causa, promovendo o juízo de admissibilidade da ação, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional[2], cominando ao ente público a obrigação de prestar assistência farmacêutica à agravante mediante fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, que lhe fora prescrito por profissional de saúde devidamente habilitado, conforme se infere do abaixo reproduzido: “(...) 1 _ Ante o exposto, para DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento à parte autora da dose inicial do medicamento OPDIVO (NIVOLUMABE) na forma prescrita pelo médico assistente, ID 60316299 – pág. 3. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 1.2 _ Quanto às doses de manutenção semestrais, ficam CONDICIONADAS à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo NATJUS/TJDFT, 05 meses após a dose inicial, atestando: I) a eficácia da medicação no controle da doença, com descrição das melhoras e da superioridade do tratamento em relação à terapêutica anterior; II) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e III) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.3 _ Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, o Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. (...)” Deve ser registrado que o agravado, regularmente intimado, dessa decisão[3], não cumprira a medida liminar no prazo assinalado, e, por esse motivo, postulara[4] a ora agravante que fosse realizado o sequestro da quantia de R$ 149.340,00 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais), necessária para a aquisição do medicamento cujo fornecimento fora assegurado, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, pelo período de 3 (três) meses, em consonância com os orçamentos que exibira. Além desses fatos e atos, o agravado aviara contestação[5], a ora agravante se manifestara em réplica[6] e, outrossim, o Ministério Público apresentara parecer[7]. Ato contínuo, fora proferida decisão[8], que suspendera por 3 (três) meses a tutela de urgência anteriormente deferida, nos termos abaixo reproduzidos: “(...) É o relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Em que pese se reconheça a situação delicada em que se encontra a parte autora, assim como a necessidade da medicação, considerando: (I) a decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo corona vírus; (II) a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população; (III) o alto custo do medicamento requerido, cujo tratamento atinge o valor de R$ 49.780,00por mês, perfazendo, R$ 597.360,00 por ano ID 60961616: 1 _ SUSPENDO, por 3 (três) meses, contados a partir desta data, a determinação de cumprimento da Tutela de Urgência. 2_ Nesse ínterim, com o objetivo de melhor instruir o feito, deverá o NATJUS/TJDFT elaborar Nota Técnica, no prazo de 30 (trinta) dias. Comunique-se. 3 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público.” Consignados os fatos processuais havidos e os pronunciamentos editados, afere-se que, conquanto tenha a agravante postulado o sequestro de verba pública necessária à aquisição do medicamento do qual necessita, o eminente juiz a quo, via da decisão por derradeiro formulada, cingira-se a suspender a medida de urgência anteriormente deferida. Ou seja, o que houvera fora a suspensão do decidido anteriormente, não tendo havido, por conseguinte, deliberação sobre o sequestro de recurso público ventilado, que, em verdade, ficara prejudicado pelo decidido, pois, não havendo decisão não cumprida, inviável a medida expropriatória. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada nem subsistindo decisão indeferindo eventual embargos de declaração destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Em verdade, a argumentação desenvolvida pela agravante não dialogara com o resolvido, pois devolvera a reexame questão não resolvida e os argumentos que desenvolveram não guardam conformação crítica com o efetivamente resolvido. Ora, o que fora decidido via do provimento devolvido a reexame fora a suspensão da tutela provisória que anteriormente beneficiara a agravante, não a pretensão que formulara visando a realização do comando que, conquanto inicialmente obtido, fora afetado. Conseguintemente, a agravante, ao aviar seu inconformismo, deveria ter focado os argumentos a desqualificar o acerto do decidido, evidenciando que seria inviável a suspensão da prestação obtida, pois a doença que a aflige não espera e o tratamento do qual necessita não pode ser postergado. Contudo, a argumentação alinhavada não se afinara com essas premissas, destoando do princípio da dialeticidade, que, em suma, encerra pressuposto de aptidão da peça recursal, exigindo que alinhave os fatos e fundamentos passíveis de lastrearem o inconformismo e a reforma do provimento devolvido a reexame (CPC, arts. 1.010, III, e 1.016, III). O agravo, portanto, não pode ser conhecido. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto e deve alinhar as razões de fato e de direito que são aptas a desqualificar o acerto do decidido. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante não fora examinada, tendo o provimento recorrido decidido outra questão, suspendendo, inclusive, a tutela provisória que a beneficiara, afetando, como consectário, o pedido que anteriormente havido formulado, a peça recursal incorrera em inaptidão técnica, pois, em suma, deveria ter postulado a reforma do decidido e, na sequência, o exame, pelo próprio juiz da causa, do pedido de sequestro de recursos públicos que havia postulado como forma de realização da obrigação de fornecimento imposta ao ente público. Como a argumentação fora alinhavada como se a tutela provisória subsistisse e o pedido de sequestro fora indeferido, ressoa inexorável a inconsistência do alinhavado e a ausência de diálogo crítico com o decidido, restando vulnerado aludido princípio de direito processual e os preceptivos indicados. Afere-se, assim, que este agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de coerência lógica com o decidido e, ademais, de objeto, pois destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária e distinta do que fora efetivamente decidido pelo provimento recorrido, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas, eis que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15886270 - Pág. 3 (fl. 4). [2] - ID Num. 60343748 - Pág. 3 (fl. 37). [3] - ID Num. 60608368 - Pág. 1 (fl. 42). [4] - ID Num. 60961616 - Pág. 1/3 (fls.46/48). [5] - ID Num. 61301634 - Pág. 1/9 (fl. 60/68) [6] - ID Num. 61714763 - Pág. 1/2 (fls. 84/85). [7] - ID Num. 62109313 - Pág. 1/ 4 (fls. 89/92). [8] - ID Num. 62610547 - Pág. 1/2 (fls. 100/101).